Tribunal: TJDFT
Processo: 0745671-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO AO DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PIA E BANCADAS. DEMORA NA ENTREGA DO SERVIÇO. ENTREGA PARCIAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO DE PERSONALIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação de Indenização cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor de R$ 1.278,10, correspondente aos serviços não prestados.

2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que, pelas teorias do desvio produtivo e da função pedagógica do dano moral, é clara a ocorrência de danos morais no presente caso. Argumenta que a ré causou grande atraso em sua obra e que impôs sofrimento diante do prejuízo experimentado. Requer a reforma da sentença para a condenação da ré por danos morais. Não foram apresentadas contrarrazões.

3. A relação entre as partes possui natureza consumerista, o que atrai à solução do caso as regras do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). A controvérsia a ser solucionada consiste, tão somente, em examinar se houve danos morais à autora em decorrência de alguma conduta da parte ré.

4. No caso em apreço, é incontroverso nos autos em 06/07/2022 o autor contratou a empresa ré para o fornecimento de pia e bancadas pelo valor de R$ 6.600,00 e com prazo de entrega de dez dias úteis. É igualmente incontroverso que somente uma parte dos serviços foi entregue, com atraso, e o restante não foi realizado, mesmo após 48 dias do ajuste entre as partes. Os documentos juntados com a inicial atestam a data e os valores do contrato entre as partes (ID 44735026).

5. É certo que a configuração dos danos morais exige a presença real e efetiva de uma ofensa aos atributos da personalidade da pessoa humana, de modo a causar-lhe forte e evidente angústia, desonra ou humilhação. Considerando a complexidade das relações sociais e consumeristas modernas, meros contratempos decorrentes da natural prestação dos serviços não têm o potencial de configurar danos morais.

6. Na hipótese, é possível concluir que o desdobramento lesivo da conduta da parte recorrida esteve restrito à lesão patrimonial ocasionada à parte recorrente. Não se vislumbra que tenha ocorrido dano ao seu nome, imagem, ou a outro aspecto da esfera de seus direitos da personalidade. Assim, o inadimplemento contratual não enseja, por si só, a caracterização de danos morais, devendo o fato superar os dissabores e os contratempos cotidianos. Acrescenta-se que as tentativas de resolução do problema através do reembolso espontâneo (ID 44735036) não conferem razão para a compensação por dano moral pela teoria do desvio produtivo, pois toda solução de situação na vida moderna pode demandar algum tempo e apresentar contrariedades.

7. Portanto, embora a situação vivenciada pelo autor tenha sido indesejada e passa longe do que seria uma prestação de serviços ideal, não há potencial para caracterização dos danos morais, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Sem custas por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões.

10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.